Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704766-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: 1. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, vigente à época do vencimento dos tributos (alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018) previa, em seu artigo 2o, que sobre os tributos vencidos incide a atualização monetária calculada pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado por incompatibilidade com o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão, a partir de 14 de fevereiro de 2017. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial decorreu da constatação de que a aplicação retroativa da decisão ocasionaria direito à repetição de indébitos, gerando insegurança jurídica, além de implicar redução da arrecadação pelo Ente Público e, por conseguinte, prejuízo à população do Distrito Federal. 4. Uma vez que a situação dos autos não se trata de repetição de valores pagos a maior, essa, sim, situação fática objeto da modulação operada na decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade, afigura-se descabida a referida modulação de efeitos na espécie. 5. O c. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 6. Com a novel solução alcançada, resta prejudicado o pedido de reconhecimento de que houve sucumbência mínima do Réu. 7. Remessa Necessária e Apelação da Autora conhecidas e providas. Apelação do Réu conhecida e não provida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, buscando a aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da arguição de inconstitucionalidade no 2016.001.2.031555-3, fazendo incidir o INPC mais 1% (um por cento) de juros ao mês sobre os débitos tributários vencidos e não pagos até 02/2017; b) artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão não observou a orientação do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça na arguição de inconstitucionalidade no 2016.001.2.031555-3, ao entender que a razão para a modulação dos efeitos na aludida declaração de inconstitucionalidade não se encontraria configurada no casu sub examine, tendo em vista que o crédito não estaria pago. Tal entendimento fere frontalmente a segurança jurídica ao desconstituir lançamentos que remontam ao ano de 2007. A decisão recorrida provocará insegurança jurídica, já que ocorrerá um efeito cascata de ações pleiteando no mesmo sentido, unicamente pelo fato de o débito não ter sido pago; c) artigo 14, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, defendendo ser necessária a conformação da concessão de renúncia com aquilo que é prescrito na LDO, além da demonstração da previsão desse impacto na estimativa de receita da LOA, bem como de que não afetará as metas fiscais previstas na LDO ou a compensação pelo aumento de tributos. Afirmou que nenhuma dessas medidas foi adotada na época da edição da Lei Complementar Distrital 943/2018. Tal fato se deu pela unicamente porque a intenção do legislador não era efetivar uma renúncia da receita; d) artigo 193 do Código Civil, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão de revisão da correção do crédito Tributário e da incidência de juros moratórios em virtude da mora do sujeito passivo no cumprimento da obrigação tributária no prazo previsto do artigo 1o do Decreto 20.9101932. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI e 150, inciso II, da Constituição Federal, pelas mesmas razões pelas deduzidas na alínea “b”, do recurso especial. Nas contrarrazões a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que concerne ao artigo 927 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Ademais, recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003